Tribunal: TJSP
Processo: 2278311-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
ção de aposentadoria por invalidez a favor do segurado, ora agravante, evidentemente é defeso ao INSS, a seu livre arbítrio, proceder o cancelamento do benefício".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2278311-26.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 14/02/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

14/02/2020

Ementa:

ACIDENTÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA IMPLANTADA POR ORDEM JUDICIAL - CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO INSS - INADMISSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO ORDENADO.
"Se vigente a ordem judicial que resultou na implementação de aposentadoria por invalidez a favor do segurado, ora agravante, evidentemente é defeso ao INSS, a seu livre arbítrio, proceder o cancelamento do benefício".